Tribunal: STJ
Processo: 0814021-63.2023.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767830 - PE (2024
/0362566-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ALBINO SILVA S/A
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 84ad8cb8-5d34-493f-8431-f9db162729c1

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 84ad8cb8-5d34-493f-8431-f9db162729c1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767830 - PE (2024
/0362566-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ALBINO SILVA S/A
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
em face de acórdão prolatado pela
Albino Silva S.A.
eg. Primeira Turma assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
ENUNCIADO
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL COM MERA INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS VIOLADOS. INVIABILIDADE. HIGIDEZ DO LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50356536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Código de Controle do Documento: 230086e1-77f9-4e01-9d7d-8e201a42dc6a

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência do óbice do Enunciado 284 do STF.
2. É insuficiente para a abertura da via especial a mera transcrição de
dispositivos legais, uma vez que o recurso especial deve conter, de forma clara e
objetiva, as razões pelas quais a recorrente visa a reformar o
,
decisum
demonstrando a maneira como o aresto recorrido teria malferido a legislação
federal. Incidência do supradito verbete sumular. Precedentes.
3. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária quanto à
ausência de irregularidades no laudo de avaliação, na forma pretendida,
demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial,
encontra empeço na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante, em suas razões, sustenta que "o v. acórdão foi omisso,
pois deixou de se manifestar sobre toda a legislação que envolve a questão, deixando de
se pronunciar sobre a vigência e aplicabilidade dos dispositivos relativos aos artigos 156
' '
' '
inciso V, 161 e 174, 202 e 203, todos do CTN; art. 150, IV, art. 37, art. 146, III, a e b , e
das vedações impostas pelos incisos XXXIX, LIII e LIV do artigo 5o da Constituição
" (fl. 373), asserindo não serem aplicáveis os óbices impostos ao conhecimento
Federal
do recurso raro.
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 382).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficaram devidamente consignadas no aresto hostilizado as
razões pelas quais a insurgência recursal excepcional não lograva ultrapassar a barreira
de cognoscibilidade, ante a deficiência de fundamentação recursal, tanto para com a tese
de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), quanto em relação aos demais
dispositivos de norma federal indicados com ofendidos, o que atrai a Súmula n. 284/STF;
bem como a inviabilidade de desconstituir, na angusta via especial, as premissas lançadas
pela instância ordinária acerca da ausência de irregularidades no laudo de avaliação, por
Documento eletrônico VDA50356536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Código de Controle do Documento: 230086e1-77f9-4e01-9d7d-8e201a42dc6a

demandar reexame de fatos e provas, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ; além de
pontuar a erronia em se indicarem, em apelo nobre, como violados artigos da
Constituição Federal.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
354/359):

No presente caso, a leitura do recurso especial (fls. 212/221) revela que
efetivamente foi deficiente a fundamentação recursal no que se apontou ofensa
ao art. 1.022 do CPC, a atrair, no ponto, o obstáculo do Enunciado 284/STF.
Com efeito, cingiu-se a parte recorrente a alegar genericamente que "o acórdão
deixou de examinar os argumentos acostados à petição dos embargos de
[e]
declaração, com isto violentou a norma do artigo 141 do CPC/2015
que,
mesmo com a oposição dos embargos de declaração, que repisou os argumentos
em relação a cujos fatos houve omissão do exame acurado, valorando a norma
de regência, o v. acórdão manteve a ofensa aos dispositivos dos artigos 185 do
CTN; 792, § 4o, 141, 492 e 1.022 do CPC, contrariando a norma dos incisos
LIV LV do artigo 5° da Constituição Federal, bem como, malferiu os princípios
" (fls. 216 e 220), sem, contudo,
da razoabilidade e da segurança jurídica
proceder à demonstração objetiva das pechas, bem como da sua importância
para o correto deslinde do feito.
Nessa mesma linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF APLICADA POR
ANALOGIA. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta ao art. 1.022 do CPC não foi demonstrada com
clareza e objetividade, se mostrando genérica e vazia, caracterizando,
dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme
previsto na Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
2. Não se configura julgamento ultra ou extra petita quando o órgão
julgador decide a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos
pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o
princípio da congruência.
3. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AgInt no AREsp 2.511.738/SP
Turma, DJe de
.)
28/8/2024

Além disso, a despeito de citar os arts. 141, 492, 792, § 4o, do CPC; e 185 do
CTN como violados, o compulsar do apelo nobre apenas confirma que a
agravante cingiu-se a sustentar, de forma genérica, ofensa aos citados
dispositivos (cf. fl. 220), contudo, sem proceder à objetiva e cristalina
demonstração de como o aresto teria violado tais dispositivos.
Documento eletrônico VDA50356536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Código de Controle do Documento: 230086e1-77f9-4e01-9d7d-8e201a42dc6a

Nesse contexto, plenamente aplicável a nova incidência da Súmula 284/STF, eis
que não é suficiente para a abertura da via especial a mera transcrição de
dispositivos legais. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de que o recurso especial deve conter, de forma clara e
objetiva, as razões pelas quais a recorrente visa a reformar o
,
decisum
demonstrando a maneira como o acórdão recorrido teria malferido a legislação
federal, o que não ocorreu no caso em tela.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES QUE NÃO INDICAM,
DE FORMA CLARA E ESPECÍFICA, OS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL
TIDOS
COMO
VIOLADOS.
REQUISITO
INDISPENSÁVEL, QUE DIZ RESPEITO AO CABIMENTO DO
RECURSO EM SI. SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES DO STJ.
1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu
cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstre de forma clara os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (AgRg
no AREsp n. 751.542/MS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe
).
13/11/2015
2. No caso, o recorrente não indicou, de forma clara, objetiva e específica,
os dispositivos tidos como violados e, consequentemente, não
demonstrou de que forma o acórdão contrariou a lei federal, o que
caracteriza fundamentação deficiente para um recurso de natureza
vinculada. Aplica-se, assim, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF.
Precedentes do STJ.
3. A indicação dos dispositivos legais em recurso subsequente caracteriza
inovação recursal e, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior
e em observância à preclusão consumativa, é vedado à parte inovar com
vistas a suprir eventual vício na interposição do recurso.
4. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
AgRg no AREsp 1.024.119/RJ
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/3/2017
23/3/2017

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. COMPLEMENTAÇÃO
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
DESNECESSIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial, atraindo a Súmula
284/STF, quando há a mera indicação dos dispositivos tidos por violados,
sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido
teria malferido a legislação federal.
2. Não é possível considerar as razões trazidas seja no agravo em recurso
especial, seja no agravo interno vertente, para fins de suplantar a
Documento eletrônico VDA50356536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Código de Controle do Documento: 230086e1-77f9-4e01-9d7d-8e201a42dc6a

deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que os
recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão.
3. Não há como acolher o pleito pelo sobrestamento do recurso especial
até o julgamento definitivo do REsp 1.340.553/RS, porquanto o recurso
especial vertente sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade
recursal, não havendo razão para o sobrestamento pleiteado.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgRg no AREsp 367.082/GO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2014
24/9/2014

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÕES. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISPOSITIVO
LEGAL
NÃO
PREQUESTIONADO.
SÚMULA
211/STJ.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Não há falar em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil,
quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os
argumentos apresentados pelos litigantes.
2. A simples alegação de violação genérica de preceitos
infraconstitucionais, desprovida de fundamentação que demonstre de que
maneira eles foram violados pelo Tribunal de origem, não é suficiente
para fundar recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
3. Não houve apreciação pela Corte de origem sobre os dispositivos
legais supostamente violados, o que impossibilita o julgamento do
recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos da
Súmula 211/STJ.
4. Para se acolher a pretensão recursal - no sentido de que o prazo
prescricional desta ação se iniciou em 31 de agosto de 2001, já que foi
nesta data que os efeitos dos danos foram constatados -, com a
consequente reforma do acórdão impugnado, é necessário realizar prévio
exame do conjunto fático-probatório dos autos. Ocorre que essa tarefa
não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7
/STJ.
5. A argumentação relativa à reforma da parte extra petita do acórdão de
origem, que não foi oportunamente suscitada no recurso especial, se torna
preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de
agravo regimental.
6. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgRg no REsp 1.354.928/PE
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2013
28/2/2013

Documento eletrônico VDA50356536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Código de Controle do Documento: 230086e1-77f9-4e01-9d7d-8e201a42dc6a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, II DO CPC. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA VIABILIZADORA DO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ARTIGO 135, INCISO III, DO
CTN. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1. A deficiência nas razões do recurso consistente na ausência de
indicação da lei federal violada, bem como no fato de o recorrente não
apontar, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violados
o dispositivo de lei federal eventualmente indicado, em sede de recurso
especial, como malferidos, atrai a incidência do enunciado sumular n.o
284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia" (Precedentes: REsp n.o 156.119/DF, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJ de
; AgRg no REsp n.o 493.317/RJ, Rel. Min.
30/09/2004
Hamilton Carvalhido, DJ de
; REsp n.o 550.236/SP, Rel. Min.
25/10/2004
Franciulli Netto, DJ de
; e AgRg no REsp n.o 329.609/RS,
26/04/2004
Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de
) 2. A suscitação da exceção de
19/11/2001
pré-executividade dispensa penhora, posto limitada às questões relativas
aos pressupostos processuais;
condições da ação; vícios do título e exigibilidade e prescrição manifesta.
3. A exceção de pré-executividade se mostra inadequada, quando o
incidente envolve questão que necessita de produção probatória, como
referente à responsabilidade solidária do sócio-gerente da empresa
executada.
In casu,
a quo
4.
o Tribunal
manifestou-se no sentido de ser necessário
dilação probatória para a verificação da ilegitimidade passiva ad causam
do sócio-gerente.
5. Precedentes: (AG no 591949/RS. Rel. Min. Luiz Fux. DJ.
13.12.2004; AG no 681784/MG, Rel. Min. José Delgado, DJ de
19.09.2005; AGREsp n.o 604.257/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ
; AGA n.o 441.064/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
24/05/2004
DJ
).
03/05/2004
6. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
AgRg no Ag 875.862/MG
julgado em
, DJe de
.)
16/10/2008
3/11/2008

ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGADA
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
NÃO
FUNDAMENTADA – ENUNCIADO 284 DA SÚMULA/STF –
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA – FRAUDE NO MEDIDOR – DÍVIDA CONTESTADA EM
JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DO FORNECIMENTO.
1. Não basta a mera indicação do dispositivo supostamente violado, pois
as razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais a recorrente visa reformar o
Documento eletrônico VDA50356536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Código de Controle do Documento: 230086e1-77f9-4e01-9d7d-8e201a42dc6a

decisum. Incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal:
2. A demonstração do dissídio jurisprudencial impõe a ocorrência
indispensável de similitude fática entre as soluções encontradas pelo
decisum embargado e o paradigma, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no
sentido de que há ilegalidade na interrupção no fornecimento de energia
elétrica nos casos de dívidas contestadas em Juízo, decorrentes de suposta
fraude no medidor do consumo de energia elétrica, pois o corte configura
constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito
que considera indevido.
4. Ressalte que, no caso dos autos, o Tribunal de origem, procedendo com
amparo nos elementos de convicção dos autos, asseverou que a
concessionária não logrou sequer comprovar a responsabilidade do
consumidor pelo débito.
Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
AgRg no REsp 1.064.931/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/12/2008
4/2/2009

Acresça-se, por oportuno, que em recurso especial não cabe invocar violação à
norma constitucional, razão pela qual o presente apelo também não pode ser
conhecido relativamente à apontada ofensa ao art. 5o, LIII, LIV e LV, da
Constituição Federal.
Por fim, escorreito o decisório agravado ao entender que a aferição de
irregularidades no laudo de avaliação, a fim de oportunizar nova reavaliação do
bem, demandaria inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos
autos, o que é vedado em sede de apelo especial.
Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA.
PEDIDO
DE
REAVALIAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de
seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A Corte regional, com base na realidade que se delineou à luz do
suporte
fático-probatório
constante
nos
autos,
decidiu
pela
desnecessidade de nova avaliação do bem objeto de penhora,
entendimento cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante
o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50356536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Código de Controle do Documento: 230086e1-77f9-4e01-9d7d-8e201a42dc6a

3. Agravo interno desprovido.
(
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp 2.014.020/RS
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
27/9/2024
Importante ainda consignar que a hipótese em tela não cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação dela,
buscando sufragar reforma na convicção do julgado sobre o fato.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes,
:
in verbis

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONSUMIDOR.
FALHA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOTEL. QUEDA DE MURO. DANO.
VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE HÓSPEDE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ERRÔNEA VALORAÇÃO DA PROVA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. A falta de prequestionamento das matérias insertas nos dispositivos
apontados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula no 282/STF.
3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
4. Na hipótese, não há como afastar o disposto na Súmula no 7/STJ, tendo
em vista que as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos.
5. A errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção
do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório e não das conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos elementos
informativos do processo.
6. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
AgInt no AREsp 1.739.322/SP
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
.)
15/6/2021
22/6/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N°
03/STJ.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
AÇÃO
COLETIVA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC
/1973. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE RECONHECE
A ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR DIANTE DA
NATUREZA
HETEROGÊNEA
DO
DIREITO
POSTULADO.
AUSÊNCIA
DE
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
Documento eletrônico VDA50356536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Código de Controle do Documento: 230086e1-77f9-4e01-9d7d-8e201a42dc6a

PRECEDENTES. VALORAÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
4. "Esta Corte já se posicionou no sentido de que a valoração da prova
refere-se ao valor jurídico desta, sua admissão ou não, em face da lei que
a disciplina, podendo representar, ainda, contrariedade a princípio ou
regra jurídica, no campo probatório, questão unicamente de direito,
passível de exame, nesta Corte. Diversamente, o reexame da prova
implica a reapreciação dos elementos probatórios, para concluir-se se eles
foram ou não bem interpretados, matéria de fato, soberanamente decidida
pelas instâncias ordinárias de jurisdição e insuscetível de revisão, no
Recurso Especial. IV. Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
235.460/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
09/09/2014
16/09/2014
5. Agravo Interno não provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp 1.560.816/SC
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/5/2016
23/5/2016

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Como cediço, se o recurso não ultrapassa a barreira de cognoscibilidade,
não há como tachar o aresto recorrido de omisso a respeito das questões de mérito nele
veiculadas.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO
DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada
no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2018
28/8/2018
Documento eletrônico VDA50356536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Código de Controle do Documento: 230086e1-77f9-4e01-9d7d-8e201a42dc6a

Reitere-se, por fim, que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que
para fins de prequestionamento, examinar na via especial apontada violação a
dispositivos ou mesmo princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
CAUSA E PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na hipótese.
2. O acórdão combatido, ao contrário do alegado nos aclaratórios, não incorreu
em nenhuma omissão, restando solucionada, em todos os aspectos, a
controvérsia apresentada nas razões do recurso extraordinário.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria
devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco ao
.
prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
,
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.464.793/DF
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
15/3/2017
.)
19/5/2017
, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50356536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:37
Código de Controle do Documento: 230086e1-77f9-4e01-9d7d-8e201a42dc6a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.767.830 / PE
Número Registro: 2024/0362566-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165480720104058300 08140216320234050000 165480720104058300 8140216320234050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBINO SILVA S/A
ADVOGADO : RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALBINO SILVA S/A
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA51382628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:23
Código de Controle do Documento: f275292e-e060-470f-9da8-5942472e2263

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:23
Código de Controle do Documento: f275292e-e060-470f-9da8-5942472e2263